Tribunal: TJMT
Processo: 1022720-24.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022720-24.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), BRUNO IGOR LIMA SILVA - CPF: 058.738.791-25 (REQUERENTE), Juízo de direito da 06 Vara Criminal de Cuiabá (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO VICENTE DE SOUZA - CPF: 023.619.031-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal e processual pena. Revisão criminal
.
Roubo majorado. Reconhecimento pessoal. Formalidades do art. 226 do
cpp
.
Agravante da presença de menores e
gestante
..
I
mprocedência
.

I. Caso em exame

1.
Ação de revisão criminal ajuizada por Bruno Igor Lima Silva, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, visando desconstituir sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0015836-79.2015.8.11.0042, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que impôs pena de 10 anos de reclusão, 18 dias-multa e 3 meses de detenção, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 157, § 2º, I e II, c/c art. 61, II, “h”, art. 70 e art. 307, todos do CP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do requerente compromete a validade do ato e a regularidade da condenação; e (
ii
) saber se restaram comprovadas, nos autos, as circunstâncias ensejadoras da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, relativa à presença de menores e gestante no local do crime.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento pessoal, ainda que não tenha seguido rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade do ato se ausente demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa, mormente quando corroborado por outras provas, como o reconhecimento em juízo por diversas vítimas.

4. Constatou-se nos autos a realização do reconhecimento do revisionando tanto na fase policial quanto judicial, com firmeza na identificação por seis vítimas distintas, com detalhes físicos coincidentes e depoimentos consistentes.

5. Quanto à agravante do art. 61, II, “h”, do CP, restou provada a presença de crianças e de mulher gestante no local dos fatos, conforme relato das vítimas e trecho expresso da sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido de revisão criminal julgado improcedente.

Tese de julgamento
:
“1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando este é ratificado em juízo e corroborado por outras provas. 2. É cabível a incidência da agravante do art. 61, II, 'h', do CP quando demonstrada, nos autos, a presença de crianças e de gestante no local da infração penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP,
arts
. 61, II, “h”, 157, § 2º, I e II, e 307; CPP,
arts
. 155, 226 e 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 717.803/RJ; STJ,
AgRg
no HC 575.543/SC; TJMT, N.U. 1003079-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 01/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de
A
ção
de
R
evisão
C
riminal

proposta
por Bruno Igor Lima Silva, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal,
objetivando revisionar a sentença prolatada
pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0015836-79.2015.8.11.0042, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, 18 (dezoito) dias-multa e 03 (três) meses de detenção,
a ser cumprida, de início,
em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, art. 70 e
art. 307, todos do Código Penal, cuja decisão transitou em julgado em
24 de outubro de 2022
, sem a interposição de recurso de apelação.

O
requerente
, na petição que se encontra no ID 233321176,
alega
: (i)
a sua absolvição por insuficiência probatória,
visto que
o reconhecimento realizado pelas vítimas não atendeu
a
os requisitos previstos no art. 226, II, do Código de Processo Penal
a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP;
(
ii
)
o
afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, sob o argumento de que não ficou demonstrada a presença de criança e mu
lher grávida no local dos fatos; e (
iii
) a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento desta revisão criminal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões constantes no ID 237476175.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 240746151, manifesta-se pel
a
improcedência do pedido
nesta ação revisional
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025